Tribunal: TJMT
Processo: 0040698-75.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040698-75.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS (APELANTE), ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.172.701-36 (APELANTE), JOELSON RODRIGUES PEREIRA - CPF: 031.562.381-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DO JÚRI. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESTES DEFENSIVAS. AMPARO DO ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra decisão do júri que condenou o recorrente a 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do CP).

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegada nulidade por violação ao princípio da correlação, quanto ao quesito sobre dolo eventual; (ii) analisar a alegação de que o veredito dos jurados rejeitando as teses defensivas seria manifestamente contrário à prova dos autos, ensejando anulação do julgamento; e (iii) reavaliar a dosimetria da pena, notadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3.

Não há nulidade pela inclusão do quesito sobre dolo eventual, pois tal quesito decorreu da própria tese apresentada pela defesa de desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

4.

O veredito do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, d, do CPP. No caso, os elementos probatórios, especialmente o laudo de necropsia e os testemunhos colhidos, apontam fortes indícios de que o réu agiu com
animus necandi,
consistindo em elementos de convicção que reforçam a decisão dos jurados.

5.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na culpabilidade e nos antecedentes criminais do réu, a par de dados concretos e comprovados nos autos, redundando em acréscimo compatível com os critérios reputados ideais, não havendo falam em excesso ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura nulidade a inclusão de quesito sobre dolo eventual quando a defesa apresenta tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte. 2. A decisão do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese. 3. É legítima a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV; CPP, arts. 482, parágrafo único; 483, § 4o; 593, III, alínea d; 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.883.314/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/10/2022, DJe 18/11/2022; STJ, AgRg no REsp 1.314.267/AP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/11/2017, DJe 13/11/2017; STJ, HC 470.517/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/03/2019, DJe 02/04/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Brasnorte/MT nos autos da ação
penal n.o

0040698-75.2019.8.11.0042, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2o
,
incisos I, III e IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
17 (dezessete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 272706032, a i. defesa arguiu a
nulidade por violação ao princípio da correlação
, uma vez que a MM.a Juíza Presidente incluiu na quesitação tópico relativo ao dolo eventual, consistente em tese não arguida na denúncia e que ampliaria a acusação. Outrossim, postula a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, ante o não acolhimento da tese atinente à
desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal
, bem como pelo
indevido reconhecimento das
qualificadoras
do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, fundamentando tal pretensão na insuficiência probatória a ampará-las
. Quanto ao mérito, ainda
alegou
erro na dosimetria da pena
, postulando a
imposição da
pena-base no mínimo legal
, afastando-se o desvalor conferido à
culpabilidade
e aos
maus antecedentes
do agente, com pleito consecutivo pela incidência da
fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor judicial negativado
; pugnando, por fim, pelo
prequestionamento
dos dispositivos correlatos às teses recursais.

As contrarrazões são vistas no ID 272706035, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos, requerendo o
desprovimento do recurso
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 282524378, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID
272706022
), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia;
b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta da denúncia que no dia 25/07/2019, por volta das 02h00, na Avenida Brasil, n.o 128, bairro Pascoal Ramos, nesta capital, o ora recorrente
ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS
, por motivo torpe e se utilizando de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, com manifesto
animus necandi
, teria agredido severamente
Joelson Rodrigues Pereira
, que, após ficar internado em virtude dos graves ferimentos, faleceu no dia 05/08/2019.

O apelante foi pronunciado nos termos em que denunciado (
art. 121, §2o
,
incisos I, III e IV do CP)
e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória, condenando o ora apelante nos moldes da denúncia, à pena de
17 (dezessete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
; exsurgindo inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos relatados.

1.

Da nulidade decorrente de suposta
violação ao princípio da correlação
:

Tal como relatado, dentre os estandartes da i. Defesa é aduzida, em síntese, a existência

de
nulidade
decorrente do fato d
a MM. Juíza Presidente ter indagado aos jurados quesito relativo ao dolo eventual do recorrente, o que ampliaria os termos da acusação.

Com efeito, extrai-se da Ata da Sessão de Julgamento que, por ocasião dos debates em plenário, a defesa do apelante arguiu a
“tese de ‘desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte’ e, subsidiariamente, e a exclusão das qualificadoras (torpeza, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima)”
ID 272706016 - Pág. 4.

E ao impugnar a redação do quesito referente ao dolo, a MM. Juíza Presidente
indeferiu o pleito defensivo
, fazendo menção a reiterados julgados que externam o entendimento positivado no
art. 483, §4o do CPP
, segundo o qual,
na hipótese de haver pedido de desclassificação para crime da competência do juiz singular, deve ser incluído quesito específico
, a ser votado após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso.

No caso concreto, analisando as teses defensivas e o termo de votação (ID 272706017), o juízo de primeiro grau, após a confirmação acerca da materialidade e da autoria delitivas (1o e 2o quesitos), corretamente propôs dois quesitos relacionados às alegações em plenário: um sobre a existência de dolo direto (se o acusado quis o resultado morte) e outro sobre o dolo eventual (se assumiu o risco de produzir a morte),
esvaziando a alegação de violação ao princípio da correlação
, quando a providência adotada na instância singular visava garantir o exercício da ampla defesa.

Dessarte, não há ilegalidade na formulação do quesito referente ao dolo eventual, uma vez que
a defesa arguiu a desclassificação para lesão corporal seguida de morte
, a evidenciar a necessidade da análise completa do elemento subjetivo do tipo penal do art. 121 do CP, que pode se manifestar tanto como dolo direto (intenção de matar) quanto como dolo eventual (assunção do risco de matar); ao passo que o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o, do CP) configura-se apenas quando o agente atua com dolo na lesão, mas com culpa na morte (hipótese preterdolosa).
Assim, para que se reconhecesse esse tipo penal, deveria estar comprovado que o agente não quis matar (sem dolo direto) e nem assumiu esse risco (sem dolo eventual)
.

A propósito, há julgado sobre o tema:

“[...] 1. Dispõe o art. 482, parágrafo único, in fine, do CPP, que
o juiz presidente elaborará os quesitos levando em conta os termos da pronúncia, do interrogatório e das alegações das partes
. De rigor, inexistindo tese desclassificatória, seriam realizados os três quesitos obrigatórios a respeito da materialidade, da autoria e da absolvição (art. 483, I, II e III, do CPP). 1.1. No caso concreto, a Acusação não alegou ser cabível a condenação por homicídio consumado a título de dolo eventual e
a Defesa apresentou a tese desclassificatória para o delito de lesão corporal seguida de morte, atraindo o disposto no art. 483, § 4o, do CPP. E, consoante também incontroverso, foram formulados dois quesitos para abarcar a alegação defensiva
, quais sejam, o primeiro a respeito do dolo direto, tendo os jurados respondido negativamente, e o segundo a respeito do dolo eventual, tendo os jurados respondido afirmativamente. Tal proceder na quesitação encontra respaldo em precedentes desta Corte. [...]
1.3. Haverá lesão corporal seguida de morte se, e somente se, preenchidos dois requisitos: evidenciado que o agente não quis a morte (não atuou com dolo direto de homicídio) ou não assumiu o risco de produzir o resultado (não atuou com dolo eventual). Considerando que a Defesa foi quem levou ao conhecimento dos jurados a tese desclassificatória de homicídio consumado para lesão corporal seguida de morte e que, a apresentação da referida tese de forma completa abarca afastamento da conduta animada pelo dolo eventual, não há que se falar em surpresa ou ofensa ao princípio da amplitude de defesa.
Ou seja, se a tese do dolo eventual não foi discutida em plenário, eventual nulidade não poderia ter sido invocada pela Defesa, pois concorreu para tanto, sendo aplicável o art. 565 do CPP. [...] 5. Agravo em recurso especial da acusação conhecido.
Recurso especial da acusação conhecido e provido para afastar a nulidade reconhecida pelo TJ decorrente da formulação de dois quesitos a respeito do dolo direto e do dolo eventual diante da tese desclassificatória apresentada pela defesa
. Recurso especial adesivo defensivo conhecido e desprovido. Agravo em recurso especial defensivo não conhecido.”
(STJ – AREsp n. 1.883.314/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 18/11/2022.) – destaquei.

Fosse pouco, ao fim e ao cabo, resta evidente a
ausência prejuízo à defesa do apelante
, pois o quesito sobre o dolo eventual (4o quesito) sequer foi votado, uma vez que o Conselho de Sentença reconheceu que o acusado agiu com dolo direto (3o quesito), conforme consta no citado Termo de Votação de ID 272706017.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não há como reconhecer a nulidade aventada pela i. Defesa, impondo-se a sua
rejeição
.

2.

Da aventada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Seguindo a análise das teses recursais, outra questão trazida a esta instância revisora se funda na alegação de que a tese sustentada em Plenário pela defesa encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o
veredito dos jurados no sentido oposto, e abarcando os tipos penais derivados
, se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de
que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que
o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,

mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória, dando conta do homicídio qualificado pelo motivo trope, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença, permitindo a pronta conclusão de que
o veredito expedido pelo Tribunal do Júri
não
se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos
, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida,
em nome da soberania dos veredictos”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

Na hipótese, o ora apelante confessou a prática delitiva, tanto em seu interrogatório judicial durante a primeira fase do rito escalonado do júri, quanto em plenário (ID 272705939 e ID 272706012), contudo alegou que investiu contra a vítima após esta ir em sua direção, de modo que visava tão somente repelir injustas agressões, sem detalhar as circunstâncias em que o delito teria acontecido.

As declarações prestadas pelo recorrente avançam no momento fatídico, descrevendo que realmente teria
“perdido o controle”
ao avistar a vítima
Joelson
no interior da residência de sua ex-convivente
Zuleide.

Ocorre que, a despeito da mencionada versão, subsistem outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e angariados sob o crivo do contraditório que a contrapõem e que
podem ter influído no ânimo dos jurados
, de modo
que
o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, incluindo os tipos penais derivados reconhecidos
.

Nada obstante a perspectiva apresentada pela i. defesa, e ainda que se pondere os meandros declinados pelo ora apelante nas oportunidades em que foi ouvido em juízo, descrevendo o ilícito sob sua perspectiva; não se negligencia que tal versão foi contraposta, inclusive em plenário, na oportunidade em que a testemunha
Zuleide Zeferina da Costa
, única pessoa que presenciou o ilícito, foi ouvida na fase policial e em plenário.

Nesse particular, não se descuida que a citada testemunha alterou sua narrativa em juízo no que se refere ao vínculo mantido com a vítima, porquanto, perante a autoridade policial, afirmou que mantinha relacionamento amoroso com
Joelson
e eram alvos constantes de ameaças feitas por
ADRIANO
, que não admitia que a oitivada
“tivesse outro homem”
(sic).

Por sua vez, em plenário,
Zuleide
narrou que apenas mantinha amizade com o ofendido. Muito embora a i. defesa tenha conferido especial destaque a tal alteração, a conclusão que se tem é a de que, além de ser um dado periférico, não elide o fato de que a testemunha confirmou aos jurados o contexto fático do delito,
expressamente declinando os ciúmes como motivo da ação
.

A testemunha
descreveu aos jurados a entrada forçada do apelante em sua residência durante o período noturno, dando uma
“pesada” na porta
, seguindo-se ao imediato desferimento de diversos socos contra o ofendido que progrediram à queda ao solo, quando então passou a
atacar a cabeça da vítima com pisões
.

Por sinal, tal peculiaridade encontra amparo no laudo pericial de ID 272704408 - Pág. 156, ao confirmar que
a substância pardo-avermelhada colhida do pé esquerdo do sapato utilizado pelo recorrente da data do fato apresentou
resultado positivo para a presença de sangue humano
.

Ademais,
Zuleide
registrou que, à época dos fatos, o recorrente utilizaria tornozeleira eletrônica possivelmente em razão de um episódio de violência doméstica contra a citada testemunha.

Assim, exsurge dos autos que outros elementos de prova igualmente amealhados sob o crivo do contraditório com destaque para os depoimentos de
Jevaneide do Nascimento
, nora de
Zuleide
, corroboram essa versão, tendo afirmado em juízo que
presenciou o recorrente ameaçando
Joelson
, dizendo que
"se ele o encontrasse dentro da residência de Zuleide, ele o mataria"
(sic).

Outrossim, a aludida ameaça também era de conhecimento das irmãs do ofendido,
Rose Lucia Rodrigues Pereira
e
Rosangela Maria Tomaz
, tendo esta última ainda
confirmado perante os juízes leigos que a motivação do ilícito pairava sobre o possível relacionamento mantido entre
Joelson
e
Zuleide
,
circunstanciado pelo contato mantido entre eles enquanto consumiam bebidas alcoólicas
.

No mais, as declarações judiciais de
Rose Lucia
também

evidenciaram a gravidade do quadro clínico que
Joelson
ficou após ter sido agredido por
ADRIANO
, a par das anotações constantes na Ficha do Paciente, disponível no ID 272704408 - Pág. 14, dando conta de que, tão logo foi socorrido pelo SAMU, o ofendido já foi entubado e direcionado à sala vermelha, sendo necessária sua internação, diante do
risco de morte, encontrando-se em estado gravíssimo, sendo necessária sua transferência para realização de procedimento neurocirúrgico
(ID 272704408 - Pág. 12).

Daí porque ser compreensível a opção dos jurados em não reconhecer a
desclassificação

invocada, porquanto
se caracteriza quando o agente repele agressão injusta e atual, e que não se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures,
e que, como já dito, foram reproduzidos em plenário.

A propósito, é por essas mesmas narrativas que igualmente entendo que o veredito não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos no que pertine às qualificadoras, merecendo registro que o
motivo torpe
consistiu
“no ciúme e sentimento de posse do acusado, em relação à sua ex-companheira, após presenciá-la dividindo a mesma cama com a vítima” (sic)
, o
meio cruel
foi reconhecida pelos jurados
“pois a vítima foi alvo de diversos golpes na cabeça, que lhe causou múltiplas lesões no crânio”
(sic), e o
emprego de recurso que dificultou da defesa da vítima

“pois foi surpreendida quando estava sonolenta e embriagada, na casa de terceira pessoa, a qual foi invadida pelo acusado”
(ID 272706017 - Pág. 2).

A par dos relatos mencionados alhures, principalmente das declarações da testemunha presencial
Zuleide,
subsistem elementos de convicção que dão amparo à proposição acusatória e, por consequência, a cada uma das citadas qualificadoras, seja por evidenciarem o sentimento de posse nutrido em relação à citada testemunha, seja pelas ameaças de morte direcionadas ao ofendido, assim como pela descrição do ataque de inopino e mediante a invasão da residência da depoente no período noturno, seguindo-se à gratuita violência direcionada especialmente à região vital da vítima – cabeça.

Nessa ordem de ideias, conquanto a i. defesa questione a natureza do sentimento nutrido pelo recorrente em relação à testemunha
Zuleide,
além de o debate se revelar inócuo, à vista das ameaças relatadas em juízo, ao fim e ao cabo,
há margem cognitiva suficiente para compreender a torpeza do móvel propulsor do ilícito, impondo-se manter a qualificadora atinente à
motivação torpe
, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.474.728/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024
.

Tais perspectivas, diante do
amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados
e da
impossibilidade de se perquirir os motivos
que levaram os senhores jurados à conclusão alcançada, evidenciam que
o reconhecimento da torpeza na ação delitiva
não se trata de decisão carente de lastro probatório
ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

A mesma conclusão alcança os tipos penais derivados relativos ao
meio cruel
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
pois o Conselho de Sentença acolheu a tese de que, a partir das condições em que as múltiplas lesões foram direcionadas especialmente contra a cabeça da vítima, provocadas pelo apelante, inclusive com pisões, e que teriam decorrido de ação inesperada, colhendo o ofendido de surpresa,
foi-lhe
reduzida consideravelmente qualquer chance de reação

bem como
imposto
intenso e desnecessário sofrimento
.

Nesse tópico, conquanto a i. Defesa argumente a manifesta contrariedade do veredicto, notadamente quando
o respectivo laudo de necropsia teria concluído pela inexistência de meio cruel
(ID
272704408 - Pág. 54
), é cediço que as diretrizes do processo penal permitem a conclusão de que o d. Magistrado sentenciante
não está adstrito aos termos da prova pericial juntada aos autos
, nos termos do art. 182 do CPP, podendo se utilizar de outros elementos angariados na instrução criminal para formar motivadamente sua convicção. Além do mais,
aos jurados são dirigidas todas as provas colhidas no
judicium accusationis
, juízes naturais da causa, leigos, mas que decidem mediante íntima convicção e de forma soberana.

Seguindo a mesma linha intelectiva, há julgado do c. STJ dispondo:

“[...] 9. O reconhecimento da qualificadora do inc. III do §2o do art. 121 do CP está ancorado em análise contextual das provas anexadas aos autos. Com efeito, a postura adotada pela instância ordinária encontra salvaguarda não só na legislação processual penal - art. 182 do CPP -, mas também na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
o magistrado não é adstrito às conclusões de laudo técnico pericial, podendo rejeitá-lo no todo ou em parte.
Precedente. 10. De mais a mais, é pertinente anotar que, além de postar-se contra o princípio da soberania dos veredictos, a revisão do classificação criminal demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, medida incompatível com o rito de processamento do recurso especial e vedada pela Súmula 7/STJ. [...] 14. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.314.267/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017).

Por sinal, as ponderações constantes do laudo de necropsia compatibilizam-se minimamente com a versão acusatória, uma vez que o mencionado documento registra a
ausência de lesões nos membros inferiores,
e que teria sido
internado com hematoma interno no crânio (hematoma subdural agudo), contudo, progredido para sinais de morte encefálica
e óbito dia 05/08/2019. Também elenca as regiões atingidas e da extensão das lesões, concluindo que a “
presença de traumatismo craniano grave associado internamente a hematoma subdural e sinais de contusão do tecido cerebral produziram o óbito da vítima”
(ID 272704408 - Pág. 54).

Frente a tais apontamentos, o que se pode concluir é que, a despeito da versão apresentada pelo acusado, ainda que aliadas às alegações da i. defesa técnica, subsiste suporte probatório apto a justificar a eleição dos jurados, restando crível a evidência do intenso e desnecessário sofrimento físico infligido à vítima, reiterada em juízo.

Logo, a conclusão alcançada é de que provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados. Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Como já dito, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
não atentando, portanto, de forma arbitrária, contra a verdade apurada no processo. Logo, h
avendo elementos probantes que o subsidiem, descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

3.

Dos alegados erros ou injustiças no tocante à pena imposta:

3.1.

Da
readequação da pena-base:

Subsidiariamente, o apelante almeja a
readequação da pena-base para o mínimo legal
, reputando inidôneo o desvalor conferido à
culpabilidade
e aos

antecedentes

do agente, além de taxar de desproporcional o acréscimo decorrente da negativação.

Todavia, da análise minuciosa dos autos, essa tese defensiva também não faz
jus
à acolhida.

Isso porque, ao que se infere da r. sentença,
a MM. Juíza Presidente fundamentou a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, para estabelecer a pena-base acima do patamar mínimo legal, ponderando serem desfavoráveis a
culpabilidade
e os
antecedentes do réu
, com a seguinte fundamentação:

“[...] A
culpabilidade do acusado é acentuada, na medida em que ele constantemente fazia ameaças de morte à vítima e, no dia do fato,
invadiu a residência da sua ex-convivente
, onde espancou a vítima com tamanha agressividade que lhe causou a morte.

Além disso, na data do crime
o acusado estava cumprindo pena no regime semiaberto, sob monitoramento eletrônico
, mas nem isso foi suficiente para desestimular a prática do novo crime, o que também evidencia a reprovabilidade da sua conduta, pois demonstra desprezo pelos mecanismos de controle social.

[...] O acusado possui antecedente criminal, visto que condenado por homicídio qualificado praticado em 2008, à pena de 12 anos de reclusão, condenação que transitou em julgado no dia 12/07/2005. Inclusive, ele ainda está cumprindo pena, no regime semiaberto, perante o Juízo da Execução Penal desta comarca (PEP n. 0009065-32.2008.8.11.0042);” –
ID 272706018 - Pág. 2/3 – destaquei
.

Contrariamente ao alegado nas razões recursais, vê-se que a imposição da pena basilar no mínimo legal encontra o primeiro impeditivo diante da idônea negativação das referidas circunstâncias judiciais, autorizando a exasperação da pena basilar,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 753.304/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.

A tal constatação se alia o consagrado raciocínio de que é idônea a valoração negativa da culpabilidade quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta,
ex vi – STJ – AgRg no HC n. 954.343/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.

Além do mais, em relação aos documentos utilizados para a constatação dos antecedentes do réu, mesmo que a i. defesa discorde do entendimento jurisprudencial, maiores digressões são desnecessárias.
A uma,
porque foi devidamente juntado aos autos o respectivo Relatório da Execução Penal, ao qual o d. juízo
a quo
faz referência (ID 272705999).

A duas,
porque o tema inclusive está uniformizado no âmbito deste Tribunal de Justiça, com a edição do
Enunciado Orientativo n.o 18 TCCR/TJMT
, segundo o qual:

“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência
desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Portanto, resta justificada a exasperação da pena-base.

No que tange à quantificação de cada vetor judicial desabonado, cumpre destacar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa ordem de ideias,
pode o magistrado filiar-se a certa corrente doutrinária
para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, recomenda-se que o juiz observe a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou
de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador,
ex vi dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021
.

Partindo dessas premissas, conquanto contrarie os intentos defensivos, nota-se que a autoridade judiciária
a quo
adotou quantitativo compatível com aqueles reputados ideais, recrudescendo o equivalente a
02 (dois) anos para cada circunstância judicial depreciada – correspondente a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
, defluindo-se na conclusão de que
inexiste teratologia hábil a ser sanada nesta instância recursal
.

Em tempo, cediço que os referidos parâmetros
não são obrigatórios
, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da
pena,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022
.

Por sinal,
este é o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Via de consequência, conservo a pena-base incólume.

4.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Brasnorte/MT nos autos da ação
penal n.o

0040698-75.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025